Tribunal: STF
Processo: RHC 226397
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-02
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 787.957/RJ, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Pelo que se depreende, a paciente é investigada no bojo da denominada ‘Operação Nácar-19’, por supostamente integrar uma organização criminosa voltada para prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, desvios de recursos públicos e lavagem de capitais, composta por agentes políticos da prefeitura de Guarujá/SP, tendo sido determinada a aplicação de medidas cautelares, entre elas o afastamento do cargo de Guarda Municipal de Guarujá/SP. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    [...] 



    1. Caso em que a agravante é investigada no bojo da denominada "Operação Nácar-19", por supostamente integrar uma organização criminosa voltada para prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, desvios de recursos públicos e lavagem de capitais, composta por agentes políticos da prefeitura de Guarujá/SP, tendo sido determinada a aplicação de medidas cautelares, entre elas o afastamento da função pública.



    2. O presente writ apresenta as mesmas partes, causa de pedir, pedido e foi impetrado contra o mesmo ato impugnado no HC 752.069, impetrado também em favor da ora agravante, julgado no dia 16/11/2022, certificado o transito em julgado da decisão no dia 23/11/2022. A situação fática da paciente foi examinada também no julgamento do HC 773.788, inclusive à luz do que dispõe o art. 580 do CPP.



    3. Embora a decisão paradigma, proferida no habeas corpus 773.788, tenha destacado apenas cinco medidas cautelares, é certo que a fundamentação exposta se estende também à medida de afastamento das atividades públicas como forma de resguardar as investigações e o resultado útil do processo. Isso porque, como registrado na decisão de primeiro grau, há evidências de que os investigados - Michele Cicconi, Renata Martins e Celso Roberto - se valiam das suas funções junto à prefeitura para direcionar procedimentos de licitação, fundamentação que guarda a devida adequação com a medida restritiva imposta na decisão impugnada. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: acolher apenas o pedido de revogação do uso de tornozeleira eletrônica, mantendo àquela relativa ao afastamento de sua função pública, se mostra plenamente desproporcional, visto que a argumentação do Ministro Relator foi no sentido de que a permanência das demais medidas cautelares se dava em razão do resguardo ao resultado útil da investigação, investigação essa que já analisou os objetos apreendidos. Requer, assim, o provimento do recurso, para revogar a medida cautelar que decretou o afastamento da Paciente das funções públicas. 



    É o relatório. Decido. 



    No julgamento do HC 126.366 (Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017), rememorei uma discussão célebre entre Rui Barbosa e Pedro Lessa sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. Habeas Corpus – preventivo ou repressivo –, comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual. 



    Na presente hipótese, a recorrente teve substituída a possibilidade de prisão preventiva pela medida cautelar de suspensão do exercício de função pública, prevista no art. 319, VI, do Código de Processo Penal. Assim, nos termos dos arts. 312, parágrafo único, e 282, §4º, do Código de Processo Penal, há a possibilidade de decretação da prisão preventiva e, consequentemente, de supressão da liberdade apta a ensejar o cabimento do presente writ. Nesse sentido já decidiu esta CORTE que As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas. É cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas (HC 134029, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/11/2016).



    No que concerne ao mérito da impetração, cabe destacar o seguinte trecho do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que chancelou a conclusão da instância ordinária quanto à necessidade do afastamento cautelar da função pública exercida pela recorrente (Doc. 38): 



    Efetivamente o presente writ apresenta as mesmas partes, causa de pedir, pedido e foi impetrado contra o mesmo ato impugnado no HC 752.069, impetrado também em favor de MICHELE CICCONI, a ora agravante, julgado no dia 16/11/2022, certificado o transito em julgado da decisão no dia 23/11/2022. 



    Na ocasião, ao examinar a liminar, deixei registrado: 



    No caso vertente, segundo registrado na decisão impugnada, a paciente era uma das pessoas que operacionalizava o esquema de fraude, em razão dos conhecimentos técnicos - preparava os contratos licitatórios (e-STJ fl. 125). 



    Esse foi pedido formulado nesse primeiro processo - HC 752.069 (grifei): 



    Diante disso, pede, liminarmente e no mérito, a revogação da "decisão na parte dispositiva, que decretou as medidas cautelares em desfavor da Paciente, proferida nos autos do Processo n.º 0147151- 44.2022.3.00.0000, em principal abolir o uso de tornozeleira de monitoramento eletrônico, determinar a imediata reassunção da paciente ao cargo público estatutário, liberara livre circulação e contato com pessoas da sociedade, desonerar do comparecimento periódico em juízo para prestar informações". 



    A situação fática da paciente foi examinada também no julgamento do HC 773.788, impetrado em favor da coinvestigada RENATA MARTINS DE SOUZA BERNADO, inclusive à luz do que dispõe o art. 580 do CPP. 



    A título de esclarecimento, resgato trecho do decreto examinado nesse writ: " No que se refere a RENATA MARTINS DE SOUZA BERNARDO, MICHELE CICCONI e CELSO ROBERTO BERTIOLI JUNIOR, há evidências de que valiam-se de suas funções junto à prefeitura municipal para viabilizar o direcionamento dos procedimentos licitatórios, dos quais destaca-se o contrato nº 312/2021, firmado com a empresa ARMAZEM. Na representação policial há um capítulo específico acerca das negociações envolvendo essa contratação." 



    E foram estas as medidas cautelares avaliadas: 



    i) Proibida de manter contato com outros investigados, pessoalmente ou por qualquer meio, excetuado com aqueles com quem tem vínculo familiar; e proibição de manter contato com os gestores, prepostos ou empregados ou prestadores de serviços em relação a sete pessoas jurídicas; e proibição de manter contato com outras pessoas nomeadas na decisão;



    ii) Comparecer ato dos os atos para os quais for intimada no curso das investigações, bem como de eventual e futura ação penal;



    iii) Proibida de se ausentar da Comarca de sua residência, por mais de 5 (cinco) dias, sem autorização do juízo, bem como está proibida de se ausentar do País e recolhimento de seu passaporte.



    iv) Proibição da de acessar a sede e qualquer dependência ou estabelecimento da Prefeitura do Município do Guarujá



    v) Monitoração eletrônica



    Ainda, destaco o trecho conclusivo da decisão que proferi no HC 773.788: 



    Cabe verificar se a fundamentação apontada justifica efetivamente necessidade das medidas quando confrontada com os critérios de necessidade e adequação. 



    O decreto aponta indícios de autoria e participação da paciente no suposto esquema criminoso e passa a avaliar sua conduta: i) evidências de que se valia da sua função junto à Prefeitura Municipal para viabilizar o direcionamento dos procedimentos licitatórios; e ii) a existência de mensagens e áudios atribuídos aos investigados em que aparentemente discutiam termos e condições de editais de licitação. Entendo que essa fundamentação guarda a devida adequação com as quatro primeiras medias cautelares relacionadas, pois estão voltadas para resguardar o resultado útil da investigação. 



    Quanto à monitoração eletrônica, aplicada tão somente para garantir o êxito das demais, entendo que deve ser retirada, tendo em vista o tempo decorrido, o estágio atual da investigação e do fato de não haver registros ou notícias de descumprimentos, contexto informativo que evidencia não ser mais necessária. 



    E essa é a medida cautelar questionada no recurso de agravo (e-STJ fl. 40): 



    vi) os investigados CELSO ROBERTO BERTIOLI JUNIOR, RENATA MARTINS DE SOUZA BERNARDO e MICHELE CICCONI ficam SUSPENSOS das, até ulterior funções públicas exercidas junto à Prefeitura municipal do Guarujá deliberação, pois (pelo que foi até aqui apurado) davam suporte à atuação da organização criminosa investigada, havendo relação entre as condutas em tese praticadas e as atividades funcionais desenvolvidas, conforme anteriormente enfatizado(CPP, art. 319, VI).



    De fato, essa sexta medida cautelar não foi relacionada no habeas corpus paradigma da coinvestigada RENATA MARTINS DE SOUZA BERNADO, apenas as cinco antes dispostas. 



    Porém, como registrado na decisão de primeiro grau, há evidências de que os investigados - Michelle Cicconi, Renata Martins e Celso Roberto - se valiam das suas funções junto à prefeitura para direcionar procedimentos de licitação, fundamentação que guarda a devida adequação com a medida restritiva imposta na decisão impugnada. 



    Assim, embora a decisão paradigma, proferida no habeas corpus 773.788, tenha destacado apenas cinco medidas cautelares, é certo que a fundamentação exposta se estende também à medida de afastamento dos investigados das atividades públicas, entre eles a ora paciente, como forma de resguardar as investigações e o resultado útil do processo. 



    De acordo com o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão poderão ser aplicadas desde que demonstrada a (I) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (II) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 



    O art. 319 do CPP, por sua vez, ao elencar as medidas cautelares diversas da prisão, prevê a suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. 



    Na espécie, as razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que determinou o afastamento da recorrente do exercício da função pública está lastreada em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação da medida cautelar ora impugnada. De acordo com os autos, a recorrente, servidora pública, de quem se espera conduta voltada aos interesses da Administração Pública, se valia da sua função junto à Prefeitura Municipal para viabilizar o direcionamento dos procedimentos licitatórios.



    Como se vê, a suspensão do exercício da função pública não está baseada em ilações, mas, sim, em fatos concretos que evidenciam a gravidade da conduta imputada à recorrente e, consequentemente, a necessidade da medida ante o justo receio de reiteração delitiva, notadamente porque é acusada da prática de crime ligado à função pública que até então exercia. 



    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente